Tribunal: TJSP
Processo: 1012441-65.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO CONFIRMOU OS ESTÁGIOS PROBATÓRIOS DOS AUTORES. LITISPENDÊNCIA. Ocorrência de litispendência. Caracterizada a identidade de ação com os autos do Mandado de Segurança no 2300716-22.2020.8.26.0000, julgado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo e com Recurso Especial

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO CONFIRMOU OS ESTÁGIOS PROBATÓRIOS DOS AUTORES. LITISPENDÊNCIA. Ocorrência de litispendência. Caracterizada a identidade de ação com os autos do Mandado de Segurança no 2300716-22.2020.8.26.0000, julgado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo e com Recurso Especial ainda pendente de julgamento. Causa de pedir e pedido idênticos ao formulado naqueles autos. Causa de pedir e pedido consistentes na nulidade de ato administrativo que exonerou os autores. Feito que deve ser extinto, sem resolução do mérito ante a existência de litispendência. Distinção entre o polo passivo das ações que não afasta a litispendência, em razão da semelhança do tema a ser debatido. Mandado de segurança que foi julgado no mérito, produzindo coisa julgada material. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença extintiva mantida. Recurso desprovido.